Tribunal: TJMT
Processo: 1016214-08.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Embargos de Declaração no 1016214-08.2019.8.11.0000
Embargante: Espólio de Antônio Rossani
Embargado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito suspensivo, opostos pelo Espólio de Antônio Rossani, com fulcro no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 31172489, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento aviado em desfavor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de sanar omissões existentes no decisum embargado.
Em suas razões (ID n. 32118991), aduz o Embargante que a decisão embargada se omitiu quanto à análise da arguição de que a decisão proferida no Juízo Singular é ultra petita, uma vez que determinou a suspensão das atividades em todas as propriedades do Embargante, bem como a averbação da ação na matricula de imóveis, enquanto que, na verdade, foi pleiteada somente a suspensão das atividades das áreas em debate.
Sustenta que o art. 15-A do Decreto Federal n. 6.514/2008 adverte que o embargo deve ser imposto somente ao local específico do alegado dano ambiental, de forma que tal penalidade não poderia ser estendida a totalidade de sua propriedade.
Destaca, ainda, que, as áreas em cotejo se encontram delimitadas nos Autos de Infração e Termos de Embargos que respaldaram a demanda e não se trata de toda a propriedade, de forma que o Magistrado Singular teria excedido os limites do pedido ao conceder o embargo de toda a propriedade.
Pontua, também que, a decisão embargada se omitiu em analisar as seguintes teses arguidas pela defesa:
→ Que a Fazenda do Agravante detém a devida regularidade ambiental, e que o mesmo já vinha, há muito tempo antes da própria Ação Civil Pública em voga, adotando as medidas necessárias para a recomposição de eventuais áreas;
→ Que o Laudo Técnico encartado ao recurso, com as inclusas IMAGENS SATÉLITES, é prova cabal de que se tratam de áreas consolidadas, visto que antropizadas antes de 22 de julho de 2008;
→ Que os Artigos 9o e 562 do Decreto Estadual n.o 1491/2018 são cristalinos em exigir, para o ajuizamento da Ação Civil Pública, a recusa em assinar o Termo de Compromisso ou a sua inadimplência, se assinado aludido termo de Compromisso.
→ Que o Recorrido NÃO realizou qualquer vistoria in loco, muito menos produziu alguma “prova”, tampouco averiguou as informações que lhe foram repassadas pelo IBAMA, e cujos processos administrativos possui incontáveis inconsistências;
→ Que algumas áreas, objetos de autuação do IBAMA, sequer se encontravam antropizadas ou com eventual exploração ambiental à época da lavratura dos respectivos Autos de Infração daquela autarquia federal;
→ Que o Recorrido objetiva tão somente a condenação do Recorrente ao pagamento de uma quantia em pecúnia. Contudo, tal pleito NÃO encontra guarida legal, visto que a condenação ao pagamento de uma indenização somente seria admitida na hipótese de ser impossível a recomposição da área degradada, o que não se amolda a circunstância em apreço. Pois, conforme se infere da peça vestibular da Ação Civil Pública, o Recorrido NÃO chega sequer a mencionar que a área, supostamente degradada, não comportaria recomposição, muito menos produziu prova neste sentido.
→ Que o Recorrido NÃO delineou qual seria a suposta comunidade, ou grupo, que teria sofrido o alegado dano moral coletivo. Logo, tal pretensão deve ser rechaçada por mais este motivo;
→ Que já existem 02 (DOIS) PROVIMENTOS JUDICIAIS, emanados do Tribunal Regional Federal da 1a Região, que determinaram o desembargo das áreas referentes ao AI n.o 710943 (TE n.o 0201924) e ao AI n.o 733579 (TE n.o 625645), e cujo desembargo teve como respaldo justamente a consolidação da área e a falta de requisitos para a manutenção da medida restritiva;
→ Que o Recorrido aguardou longos 05 (CINCO) ANOS, da data do alegado dano ambiental, para ajuizar a querela, razão pela qual NÃO pode agora argumentar urgência ou perigo de dano; e
→ Que o perigo de dano reverso, ou seja, em desfavor deste Recorrente, é muito mais gritante, visto que é inquestionável que eventual manutenção da decisão agravada causar-lhe-á danos irreparáveis, incomensuráveis, visto que terá que ENCERRAR as suas atividades, com a consequente demissão de inúmeros funcionários.
Assevera que a análise de tais argumentos influem diretamente no exame do pedido de efeito suspensivo do agravo de instrumento.
Por essas razões, requer, liminarmente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, apenas da parte ultra petita da decisão agravada, para que a suspensão das atividades recaiam apenas sobre as áreas em litígio e que foram objeto dos alegados danos ambientais, que se encontra delimitadas no auto de infração e termo de embargo.
No mérito, pugna pelo acolhimento dos Embargos para sanar as omissões apontadas, manifestando-se sobre aludidos fatos e argumentos, para ao final outorgar o efeito infringente ao recurso (decorrente da correção dos vícios) e, assim, conceder o almejado e imprescindível efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento sub judice, suspendendo-se todos os efeitos da decisão agravada.
Alternativamente, com a correção das omissões, seja concedido parcial efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento sub judice, com o fim de obstar os efeitos apenas da parte ultra petita da decisão agravada, para que, assim, o embargo e a suspensão das atividades recaiam apenas e tão somente sobre as áreas em litigio, quais sejam, as que foram objeto dos alegados danos ambientais e se encontram delimitadas nos Autos de Infração e Termos de Embargo que respaldaram o ajuizamento desta querela.
As contrarrazões vieram no ID n. 36150493, pugnando pela rejeição dos embargos, por se tratar de medida processual meramente protelatória.
É o que merece registro.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, imperioso ressaltar que, a competência para julgar os embargos de declaração é do mesmo julgador que proferiu a decisão embargada. Dessa forma, os embargos de declaração sobre decisão singular do Relator devem ser julgados monocraticamente e não pelo órgão fracionado, conforme disposição do art. 1.024, § 2o, do CPC, in verbis:
Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
(...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [Destaquei]
Feitas estas considerações, passo à análise dos Embargos Declaratórios.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO dos Embargos de Declaração.
Conforme relatado, os presentes embargos visam sanar contradição e omissão existentes na decisão que indeferiu o pedido de feito suspensivo formulado nos autos de Agravo de Instrumento aviado em face do Ministério Público.
Após detida análise da decisão embargada, especificamente acerca da alegada omissão quanto à apreciação da arguição de que a decisão proferida no Juízo Singular é ultra petita, entendo que razão assiste ao Embargante, já que a decisão embargada de fato restou silente acerca de tal tese.
Como se sabe, a decisão ultra petita se caracteriza quando o Juiz extrapola o pedido do autor, concedendo mais do que foi pedido, o que enseja a anulação somente do excesso praticado e não a integralidade do decisório.
In casu, analisando a inicial da Ação Civil Pública e a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, observa-se que, a priori, a possível caracterização de decisão ultra petita, na medida em que houve a determinação da suspensão das atividades nas propriedades do Embargante (integralmente), enquanto que, na inicial da Ação Civil Pública pleiteou-se apenas a suspensão das atividades das áreas em debate, ou seja, da área em que ocorreu o suposto dano ambiental, veja-se:
Pedido formulado pelo Ministério Público:
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja a área embargada paralisando imediatamente as atividades, bem como, para que se abstenha de exercer qualquer atividade no local (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc.) somente retornando com a atividade com autorização do órgão ambiental competente.
Dispositivo da decisão agravada proferida pelo Juízo Singular
Ante o exposto, DEFIRO a concessão de tutela antecipada, initio litis e inaudita altera pars, e DETERMINO que o ESPÓLIO DE ANTONIO ROSSANI, representado por sua inventariante Maura Lopes da Silva Rossani, se abstenha de realizar qualquer tipo de atividade degradadora/poluidora do meio ambiente, incluindo-se desmatamento. Abstendo-se, ainda, de realizar qualquer atividade de natureza pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc., nas respectivas propriedades rurais, objeto deste litígio. Somente retornando com as respectivas atividades mediante autorização do
órgão ambiental competente (art.3°, incisos II e III da Lei 6.938/81).
Ressalto, por oportuno que, além de o Magistrado Singular estar vinculado a decidir no limite do pedido formulado, com base no princípio da congruência, em atenção ao disposto no 15-A do Decreto n. 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, o embargo de obra ou atividade deve se restringir aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.
Nesse aspecto, torna-se imperioso decotar a parte excedente, no sentido de que a suspensão das atividades se restrinja as áreas em que ocorreu o suposto dano ambiental.
Por sua vez, acerca da determinação de averbação da lide à margem da matrícula, é cediço que a anotação de impenhorabilidade do bem junto à margem da matrícula é consectário legal de uma determinação judicial, e, trata-se de registro preventivo do artigo 167, I, j, primeira e terceira partes, da Lei n.o 6.015/1973 (penhora de imóveis, arresto e sequestro), não implicando em restringir o direito de posse ou propriedade, mas apenas alerta a eventuais terceiros interessados na aquisição deles acerca das lides que o envolvem e das consequências decorrentes delas, e, portanto, não há que se falar em decisão ultra petita.
Melhor sorte não assiste ao Embargante no que tange à alegada omissão do decisum embargado quanto às teses de: regularidade ambiental da Fazenda do Embargante; do Laudo Técnico que comprove se tratar de área consolidada; do não cabimento da ação civil pública por ter sido assinado termo de compromisso; da ausência de vistoria in loco; da falta de antropização ou eventual exploração ambiental à época da lavratura dos autos de infração; do não cabimento da condenação do Embargante ao pagamento de pecúnia e tampouco de dano moral coletivo; da existência de dois provimentos judiciais do TRF da 1a Região, que determinaram o desembargo das áreas referentes ao AI n.o 710943 (TE n.o 0201924) e ao AI n.o 733579 (TE n.o 625645), e cujo desembargo teve como respaldo justamente a consolidação da área e a falta de requisitos para a manutenção da medida restritiva; que a demora no ajuizamento da ação por dano ambiental, depois de decorridos 5 (cinco) anos não justifica a urgência ou perigo de dano para se conceder a liminar; e o perigo de dano reverso, consubstanciado no encerramento de suas atividades e demissão de inúmeros funcionários.
É certo que o Magistrado deve fundamentar adequadamente suas conclusões, todavia, segundo reiterada jurisprudência do STJ não é necessário que o faça refutando detalhadamente todas as teses defensivas, sendo suficiente que aponte as razões de sua convicção quanto aos fatos e direitos postos em discussão, ainda mais se tratando de decisão proferida em sede de antecipação de tutela.
A propósito:
(...) o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. (STJ – AgRg no AREsp 1130386/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 8/11/2017).
Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, esta Magistrada consignou expressamente que, in casu, observa-se, nesta seara de cognição sumária, que os supostos danos ambientais teriam ocorrido em período posterior a 22-7-2008, de forma que, a princípio, não há que se falar em área consolidada, já que o Relatório Técnico n. 030/DUD-JUARA/SEMA/2014 (ID no 21018455 – págs. 6-12) confeccionado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, constatou que os danos ambientais provocados na Fazenda Rancho Fundo ocorreram de 04 de fevereiro de 2012 à 08 de abril de 2013, conforme as seguintes autuações:
- no ano de 2012, o desmate à corte raso em 172,24 hectares de floresta nativa (auto de infração n. 71043);
- no ano de 2012, a exploração de 114,00 hectares de floresta nativa em área de reserva legal (auto de infração n. 549105);
- no ano de 2013, a exploração de 200,122 hectares de floresta nativa fora da área de reserva legal (auto de infração n. 549103);
- no ano de 2013, a destruição de 66,6 hectares de mata nativa fora da área de reserva legal (auto de infração n. 528913);
- no ano de 2013, impedir a regeneração natural de 103,7 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal (auto de infração n. 733579).
Destaquei, ainda, que, o simples fato de o Embargante ter aderido ao Cadastramento Rural Ambiental não é capaz, por si só, de suspender em sede de antecipação de tutela, a necessidade de imediata da adoção das medidas de abstenção da prática de atos de degradação ambiental em área de preservação permanente e de reserva legal, conforme determinado pelo Magistrado Singular, ante o perigo de causar danos à coletividade, ao atentar contra o princípio da precaução.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE – CONFLITO DE INTERESSES – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – SUSPENSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Vigora o princípio da precaução quando existem dúvidas pertinentes e concretas sobre o impacto da obra licenciada no meio ambiente, de modo que é recomendável a suspensão do procedimento de licenciamento ambiental até que sejam dirimidas.
2. Tratando-se de aparente conflito de interesses, deve preponderar aquele que reveste um bem maior, qual seja, o meio ambiente saudável e equilibrado como direito constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos. 3. Recurso improvido. 4. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AI: 00000485820178080003, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 3/10/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2017). [Destaquei]
Ressalto, por oportuno, que as alegações do Embargante exigem dilação probatória perante o Juízo singular, porquanto o Auto de Infração possui presunção juris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental.
Destaco, outrossim, que, o fato de ter sido proferida decisão pela Justiça Federal em sede de ação anulatória determinando o desembargo das áreas objeto do Auto de Infração n.o 710943 (TE n.o 0201924) e do Auto de Infração n.o 733579 (TE n.o 625645), não vincula o juízo da Ação Civil Pública, em que se discute dano ambiental, a não embargar a área em discussão, em razão da cautela que se deve ter em relação ao meio ambiente, de forma que a manutenção da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela é medida que se impõe.
Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhe efeito modificativo, tão somente para sanar omissão, no que tange à falta de análise da arguição de que a decisão proferida no Juízo Singular é ultra petita, o que faço nesta oportunidade, nos termos acima delineados, e reconhecido o excesso torna-se imperioso decotar a parte excedente, no sentido de que a determinação da suspensão das atividades se restrinjam as áreas em que ocorreu o suposto dano ambiental.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora